Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710606-54.2022.8.07.0018 APELANTE: RAFAEL JOSE DE MORAIS, RAIMUNDA ALVES DE LIMA, RAIMUNDA EVARISTO DA SILVA DAMASCENO, RAIMUNDA ERNESTO DE CARVALHO NUNES, RAIMUNDA GOMES FERREIRA, RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA, RAIMUNDA MERCES DA CRUZ, RAIMUNDA NONATA DA CONCEICAO REGO, RAIMUNDA PAULA SILVA, RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autores apelam (id 47193487) da sentença da 7a Vara da Fazenda Pública (id 47193484) que, em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 0001096-21.1999.8.07.0000 (59.888/96), declarou prescrita a pretensão executória. No julgamento do REsp. 1.301.935, declarou-se a prescrição da pretensão executória do mesmo título, deduzida pelo Sindicato autor da demanda coletiva. O acórdão respectivo ainda não transitou em julgado. Assim, ante a prejudicialidade externa, determino a suspensão do feito até o trânsito em julgado no aludido REsp. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator